Tribunal: TJMT
Processo: 0028462-36.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO – SEGURO DE VIDA – COBERTURA PARA ACIDENTE DE TRABALHO – EXCLUÍDA DOENÇA LABORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ACIDENTE DE TRABALHO EQUIPARADO A DOENÇA OCUPACIONAL – PRECEDENTE STJ - INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE MANEIRA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I - O problema ortopédico incapacitante experimentado pelo apelante indubitavelmente se deu em decorrência do labor exercido, destarte, existindo contrato de seguro aderido, deve o segurador cumprir com a contraprestação avençada.
II - As doenças ocupacionais são aquelas deflagradas em virtude da atividade laborativa desempenhada pelo Segurado. As doenças ocupacionais são consideradas como acidente de trabalho.
III - Entende-se incluído no conceito de invalidez por acidente pessoal a doença profissional que ensejou em impossibilidade para o exercício de atividade laboral.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOSE MARCIO PINTO DE MAGALHAES contra sentença proferida na “AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA” onde litiga com ACE SEGURADORA S.A. nos autos de no 0028462-36.2015.8.11.0041 perante a 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.
Prolatada a sentença que consta sob ID. 50389398 o magistrado de piso julgou improcedentes os pedidos formulados na presente ação promovida por José Márcio Pinto de Magalhães em desfavor de Ace Seguradora S/A; condenou a parte autora, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixou em R$ 1.500,00, nos termos do artigo 85, § 2o c/c § 8o, do Novo Código de Processo Civil, contudo, de exigibilidade suspensa por ser beneficiário da gratuidade da justiça.
Em suma, aduz o apelante em seus argumentos colacionados sob ID. 50389400 o apelante se encontra inválido total e definitivamente para a atividade laborativa de carteiro e para todas atividades que exijam movimentos e esforços do segmento lesado, especialmente repetitivas, conforme o disposto no laudo pericial; resta inconteste que as patologias observadas no requerente são causadas pelo labor, conforme exaustivamente alegado nos autos, de forma que o nexo causal/concausal entre a profissão do apelante e as sequelas das quais este é portador resta indiscutivelmente configurado.
Contrarrazões sob ID. 50389403.
Síntese necessária.
Em face de inúmeros pronunciamentos a respeito da matéria recursal, quer pelo Superior Tribunal de Justiça, quer pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a decisão monocrática, dentro do estabelecido no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil.
O STJ já decidiu questão análoga:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. COBERTURA PARA INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE. INCAPACIDADE LABORATIVA. ACIDENTE DE TRABALHO EQUIPARADO A ACIDENTE PESSOAL. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos constantes dos autos, considerou tratar-se de acidente de trabalho, por ter sido o agravado acometido de polipose nasal recidivante com hiposmia, em decorrência de inalar substâncias químicas irritantes relacionadas com o labor, sendo sua invalidez total e permanente, pois encontra-se impossibilitado de exercer sua atividade laboral. 2. A discussão referente à extensão da cobertura, se a invalidez por acidente pessoal definida na apólice alcança a enfermidade laboral, bem como a análise de eventual cláusula excludente da cobertura por acidente em razão de doença profissional, demandariam inevitável interpretação de cláusula contratual. 3. "A análise da subsunção ou não da invalidez permanente por doença (apresentada pela segurada) ao risco expressamente acobertado no contrato de seguro reclama a incursão no conteúdo fático-probatório dos autos, bem como a interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado ao STJ no âmbito do julgamento de recurso especial, em razão das Súmulas 5 e 7" (AgRg no AREsp 223.011/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 03/03/2015, DJe de 10/03/2015). 4. Esta Corte, em casos semelhantes, já decidiu que se incluem no conceito de acidente laboral os chamados microtraumas, assim entendidos os males que ocorrem no exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão da qual resulta incapacidade laborativa. 5. Uma vez demonstrado nos autos que o agravado comprovou a invalidez permanente, em decorrência de inalar substâncias químicas irritantes no exercício do trabalho a serviço da empresa, o que provocou sua incapacidade laborativa, mostra-se devida a indenização securitária por invalidez permanente total por acidente. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1043920/BA, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 13/04/2018).
A tese recursal se funda em necessidade de reforma da sentença diante da incapacidade originada pelo trabalho exercido pelo recorrente; que o problema de saúde experimentado pelo segurado/demandante/recorrente é considerado acidente de trabalho, motivo pelo qual faz jus a indenização securitária.
Anoto de início, que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no CDC.
Os contratos de seguro possuem elementos imprescindíveis para sua validade e vigência, entre eles, é característica a bilateralidade, uma vez que indubitavelmente geram obrigações para ambas as partes, contratante e contratado. A finalidade do contrato é prover através de uma obrigação pactuada, a promessa de pagamento diante de um sinistro.
Essas obrigações são reciprocas, e, constituem-se reciprocamente em pagar o prêmio, não acentuar o risco do contrato e cumprir as demais obrigações convencionadas, e, por sua vez, o segurador deve garantir o pagamento de indenização prevista no contrato, caso ocorra o sinistro.
Realizada perícia (ID. Num. 50389390) quanto a condição incapacitante o experto assentou:
“Os elementos disponíveis permitem admitir nexo de causalidade entre o traumatismo noticiado e o dano corporal apresentado pelo autor. O periciado apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro superior direito avaliada em 42% de comprometimento funcional do patrimônio físico de acordo com perícia médica e os parâmetros da SUSEP.”
Em sentença, o juiz aquo anotou que:
“É incontroverso que foi firmado contrato de seguro de vida em grupo, possuindo como estipulante a Postalis (Id. 26898026).
No contrato há cobertura por morte, morte acidental MA, Invalidez permanente total ou parcial por acidente IPA.
Pretende o autor a cobertura securitária por entender que lesão ocupacional (doença) é equiparada a acidente de trabalho.
Constou no laudo pericial (Id. 26898155) que “o dano corporal no caso em tela teve a contribuição do trabalho exercido e compromete a função do membro superior direito”.
Ocorre que pelo contrato de seguro, a seguradora está obrigada apenas pelos riscos predeterminados, assumidos, e está expressamente excluída a cobertura por doença (item 2.1.2, Id. 26898030 - fl. 115).
Assim, não há como atender ao pedido do autor.”
Em instancia primeva, o magistrado consignou que o requerente não atendeu os critérios da apólice juntada nos autos sob ID. 50389365, mormente nas causas de excludentes especificadas.
Neste passo, o aresto paradigma, verifica-se a ausência de assinatura no documento em que há a referida cláusula de redução de cobertura.
É pertinente recordar regra consumerista prevista no CDC atinente ao caso em tela:
“Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.
Art. 48. As declarações de vontade constantes de escritos particulares, recibos e pré-contratos relativos às relações de consumo vinculam o fornecedor, ensejando inclusive execução específica, nos termos do art. 84 e parágrafos.”
O STJ já se manifestou acerca de matéria análoga:
“AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA DESCONSTITUIÇÃO DA PROVA PERICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Não havendo razões para desconstituição da perícia ou qualquer nulidade no julgamento, mantém-se a sentença.” (STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AREsp 1098265 MG 2017/0105725-0 (STJ) - Data de publicação: 30/06/2017)
Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.
Ademais, conforme dispõe o art. 19 de Lei 8.213/91 acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 da referida Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.
As doenças ocupacionais são aquelas deflagradas em virtude da atividade laborativa desempenhada pelo Segurado. As doenças ocupacionais são consideradas como acidente de trabalho.
Conforme entendimento do STJ, entende-se incluído no conceito de invalidez por acidente pessoal a doença profissional que ensejou em impossibilidade para o exercício de atividade laboral.
O problema ortopédico incapacitante experimentado pelo apelante indubitavelmente se deu em decorrência do labor exercido, destarte, existindo contrato de seguro aderido, deve o segurador cumprir com a contraprestação avençada.
Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para CONDENAR a recorrida indenizar a parte apelante conforme enquadramento na apólice nos termos da incapacidade aferida no laudo pericial.
Em tempo, nos termos do artigo 85, § 2, inverto o ônus da sucumbência, condenado a reclamada/apelada ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.
Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo.
Com o trânsito em julgado, baixem os autos à instância singela, para os fins pertinentes.
Cumpra-se.
Des. Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =